Tribunal: TJPA
Processo: 0801638-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801638-39.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: WALLACE DOS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR A REPRIMENDA NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ART. 103 DA LEI Nº 7.810/1984 – DIREITO NÃO ABSOLUTO. INFORMAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REQUERIDO E INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Em que pese a orientação constante da lei de execução penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próxima à família, esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando o perfil de alta periculosidade do ora agravante não é compatível com o nível de segurança disponível na casa penal da comarca de Santarém/Pa.

Não obstante, segundo informado pela SEAP, não há vagas disponíveis no mencionado estabelecimento prisional, sendo inviável proceder à transferência do ora agravante.

Recurso de Agravo em Execução
CONHECIDO E IMPROVIDO
, na esteira do respeitável parecer ministerial. Unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, de março de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WALLACE DOS SANTOS FERNANDES
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (22.01.2021, ID: 4616542), que indeferiu pedido de transferência de estabelecimento prisional.

Consta nos autos que o que o apenado se encontra custodiado no CTM III - CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA III, em regime fechado, cumprindo as penas de - 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas c/c art. 244-B, caput da Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente; - 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º do CPB; - 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º do CPB.

Conforme consta no INFOPEN (matrícula 54839), o sentenciado iniciou o cumprimento da pena em 18/07/2009, no CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL SILVIO HALL DE MOURA. Em 04/06/2014 o apenado foi transferido para o CRPP III - CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ II. Em 15/01/2015, foi transferido, para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ I. Em 27/04/2016, foi novamente transferido para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL SILVIO HALL DE MOURA e posteriormente, no dia 31/01/2020 transferido para o CRMV - CENTRO DE RECUPERACAO MASCULINO DE VITORIA DO XINGU. No dia 02/02/2020 foi transferido para o CTM III - CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA III, onde encontra-se cumprindo pena atualmente.

No dia 08/12/2020, o apenado requereu transferência para a Comarca de Santarém, por ser o domicílio de origem para o cumprimento da pena (item 75 destes autos).

Em 14/12/2020 este Órgão se manifestou através de diligência, para que fosse oficiado ao Juízo da Comarca de Santarém/PA quanto a disponibilidade de vaga para o apenado em regime fechado, bem como, se é conveniente a transferência deste para a localidade solicitada (item 78.1 destes autos).

Em 17/12/2020 o Juízo oficiou à SEAP, para que informasse quanto à disponibilidade de vaga para o apenado, em regime fechado, na comarca de Santarém/PA (item 81.1).

Através do Ofício nº 79/2021-DAP/SEAP (item 92.1 dos autos), foi informado a impossibilidade de transferência do apenado, por indisponibilidade de vaga e por considerar que o apenado possui um perfil perigoso, incompatível com o nível de segurança da unidade prisional.

Diante disso, houve decisão deste Juízo pelo indeferimento do pedido de transferência conforme Seq. 94.1 dos autos, nos seguintes termos:

“(...) Os autos vieram conclusos com Ofício da SEAP concernente à transferência do apenado para estabelecimento prisional na comarca de SANTARÉM/PA (regime FECHADO). A SEAP informou acerca da impossibilidade de transferir o requerente, visto que o mesmo possui perfil incompatível com o nível de segurança do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura - CRASH, inclusive com registro de evasão daquela unidade penal. Ademais, comunica que não há disponibilidade de vaga para o apenado naquela unidade penal. Posto isso, INDEFIRO a transferência para a comarca de SANTARÉM/PA (...)”.

Insurgindo-se contra a posição do Magistrado
a quo
, o apenado interpôs
Agravo em Execução
, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal, alegando que as informações prestadas pela SEAP, que ancoraram a decisão de indeferimento do pleito de transferência do agravante para o local da culpa se mostram equivocadas; que o agravante não se evadiu do estabelecimento prisional, bem como não possui conduta que caracterize incompatível com o nível de segurança do presídio; que a decisão está privando o agravante do convívio familiar; e, por fim, pugna pela transferência para a comarca de Santarém/PA. (ID. 4616538).

O Ministério Público em atuação no 1º grau, apresentou
contrarrazões
requerendo o desprovimento do recurso. (ID:4616541).

Em juízo de reconsideração, fora mantida a decisão agravada, nos termos do art. 589, CPP (ID: 4616544).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de transferência para cumprir o restante da pena no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha não merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

O artigo 103, da Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, dispõe:

“Artigo 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.

Ocorre, todavia, que o aludido direito não é absoluto. Cabe ao magistrado analisar a conveniência e a real possibilidade e necessidade da transferência.

Na hipótese, a defesa argumentou que as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, sobre a possibilidade de transferência do agravante para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, está equivocada e que o agravante não se evadiu do estabelecimento prisional, bem como não possui conduta que caracterize incompatível com o nível de segurança do presídio de Santarém/PA e que a decisão está privando o agravante do convívio familiar.

Entretanto, por meio do Ofício nº 79/2021, a SEAP aduziu que não há condições de receber o ora agravante no Centro de Recuperação Silvio Hall Moura – CRASHM, localizado na Comarca de Santarém/PA, tendo em vista a indisponibilidade de vagas, ocasionada pela superlotação carcerária. Ressaltou, ainda, que o ora agravante possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível ao nível de segurança da unidade penal.

Por tais motivos, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, fundamentadamente, indeferiu o pedido de transferência do ora sentenciado, não havendo mácula a ser sanada na decisão ora vergastada.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. PEDIDO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO ANTERIOR. LIDERANÇA NEGATIVA. AMEAÇAS AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...). Mérito. No caso dos autos, a administração do Presídio Regional de Pelotas manifestando opinião desfavorável ao retorno do apenado a esta casa prisional, manifestou-se desfavoravelmente, sustentando que o ora agravante apresenta liderança negativa no local, bem como já proferiu ameaças aos agentes penitenciários, devendo-se atentar, como bem referido pelo juízo da execução, às questões de ordem pública, relacionadas à segurança e à estabilidade do ambiente prisional, as quais por evidente se sobrepõem ao interesse pessoal do apenado em cumprir pena próximo aos seus familiares (artigo 103 da Lei de Execução Penal). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ/RS – Agravo Nº 70076737865, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 23/05/2018).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos. 2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada. (TJ/PA - 2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ/PA - 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30).

Nessa esteira, deve ser mantida a decisão do juízo da VEP/RMB, que indeferiu o pedido de transferência do agravante para o Centro de Recuperação Regional Silvio Hall de Moura – CRASHM, localizado no município de Santarém/PA, tendo em vista a superlotação carcerária da referida unidade penal, bem como o elevado grau de periculosidade do agravante, a fim de resguardar o interesse e a ordem pública.

“(...) No que tange a alegação de que a afirmação contida no ofício da SEAP (ID: 4616547) de evasão do agravante da unidade prisional se mostra equivocada, a defesa não trouxe qualquer elemento de prova capaz de rechaçar a afirmativa do Diretor de Administração Penitenciária, que goza de presunção de veracidade. Corroborando, a ficha de movimentação carcerária do agravante (ID:4616548) (...)”

Portanto, considerando que a pretensão de transferência para outra unidade prisional deve ser analisada de acordo com os critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração Pública, visto que o direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, pois deve também atender ao interesse público e, conforme mencionado acima, o agravante possui perfil inadequado ao nível de segurança do estabelecimento carcerário pretendido, o que legitima o indeferimento do pleito defensivo.

Diante do exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É o voto.

Belém, de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021